Tribunal: STF
Processo: Rcl 53693
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. USO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA: IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF: INCIDÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 
 
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Porto Ferreira/SP, contra decisão proferida pela Ministra Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 10915-92.2018.5.15.0048, mediante a qual teria sido contrariado o preceito do verbete nº 43 da Súmula Vinculante do STF, e, ainda, usurpada a competência do Supremo Tribunal Federal.
 
 2.	A reclamante requer a concessão de liminar para suspender o processo de origem, até a decisão da presente reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar o ato impugnado.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 3.	A presente reclamação é manifestamente inviável.
 
 4.	Em consulta ao sítio do Tribunal Superior do Trabalho, constatou-se que, quando da formalização da presente reclamação (30/05/2022), já havia a certificação do trânsito em julgado da decisão impugnada em 24/05/2022. 
 
 5.	Revela-se, portanto, a incidência do enunciado nº 734 da Súmula do STF, porquanto deveria a reclamante ter ingressado com a demanda até o dia 23/05/2022. 
 
E. 734: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.
 
 6.	Este entendimento foi positivado nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil, que prevê: “é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.
 
 7.	Ressalto, desde já, que esta Suprema Corte tem o entendimento de que “é inadequado discutir, nesta via, o acerto, ou não, da certificação do trânsito em julgado na origem, levando em conta a extensão da competência de cada Tribunal” (Rcl nº 27.265-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 22/6/2020, p. 09/07/2020).

 8.	Para a espécie, é válido registrar que, nos casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de interposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (Rcl nº 45.289/AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; e Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).  
  
 9.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.
 
Publique-se.

Brasília, 29 de outubro de 2022.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator